Tribunal: STF
Processo: RE 1588010
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão da Primeira Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (Doc. 47, fl. 3):

“RECURSOS INOMINADOS. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. MUNICÍPIO DE RIO GRANDE. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS E INSUMOS - SEMAGLUTIDA 3MG, SEMAGLUTIDA 7MG, SEMAGLUTIDA 14MG, MONITOR DE GLICOSE SUBCUTÂNEO CONTÍNUO E SENSOR DE GLICOSE FREESTYLE LIBRE. TEMA 1234 DO STF. DESNECESSÁRIA A INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. AÇÃO AJUIZADA ANTERIORMENTE AO JULGAMENTO DO TEMA 06 DO STF. NÃO SE APLICA NO CASO CONCRETO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSOS INOMINADOS DESPROVIDOS.”

Opostos embargos de declaração (Doc. 49), foram rejeitados (Doc. 56).
No Recurso Extraordinário (Doc. 51), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL aponta violação aos arts. 23, II; 93, IX; 196; e 198 da CF/1988.
Alega, em síntese, que o acórdão recorrido concluiu devido o fornecimento do medicamento pleiteado “fundamentando sua decisão essencialmente no laudo médico juntado aos autos pela parte autora, prova que seria suficiente para condenação do Estado”, o que contraria as teses fixadas nos julgamentos dos Temas 6 e 1234 da repercussão geral (Doc. 51, fl. 2).
Sustenta que não houve a demonstração dos requisitos estabelecidos no precedente vinculante, tais como a  inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS; e a existência de lastro na Medicina Baseada em Evidências e com respaldo em evidências científicas de alto nível.
Requer ao final, o provimento do recurso para reformar o julgado e afastar a obrigação do ente público de fornecer o tratamento postulado, não incorporado ao SUS; ou, alternativamente, seja desconstituído o acórdão recorrido e determinada a reapreciação da causa à luz dos precedentes vinculantes.
Em seguida, o Tribunal de origem admitiu o RE (Doc. 59).
É o relatório. Decido.

Na origem, trata-se de ação judicial ajuizada em face do ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL e do MUNICÍPIO DE RIO GRANDE, visando ao fornecimento dos medicamentos SEMAGLUTIDA 3mg, SEMAGLUTIDA 7mg, e SEMAGLUTIDA 14mg (com registro na Anvisa, mas não incorporados ao SUS); e dos insumos MONITOR DE GLICOSE SUBCUTÂNEO CONTÍNUO (LIBRE FREESTYLE), e SENSOR DE GLICOSE FREESTYLE LIBRE, para tratamento de diabetes mellitus não-insulino-dependente, com complicações múltiplas (CID E11.7); cegueira de ambos os olhos (amaurose) (CID H54.0) e hipertensão essencial (primária) (CID I10).
O juízo singular julgou procedente o pedido, condenando os réus solidariamente ao fornecimento dos medicamentos e insumos (Doc. 33), o que foi mantido pelo Tribunal de origem (Doc. 47).

DO MEDICAMENTO SEMAGLUTIDA - TEMA 6 DA REPERCUSSÃO GERAL
Esta CORTE apreciou a questão posta em debate no julgamento do Tema 6-RG (RE 566.471, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão Min. ROBERTO BARROSO), e do Tema 1.234-RG (RE 1.366.243, Rel. Min. GILMAR MENDES), bem como consolidou seu entendimento nos enunciados das Súmulas Vinculantes 60 e 61, que assim estabelecem:

“SV 60 - O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral RE 1.366.243.”

“SV 61 - A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471).”

Para análise do pedido de fornecimento de medicamento não incorporado, como é o caso, há que se observar os requisitos estabelecidos no Tema 6 da repercussão geral para o fornecimento excepcional de medicamentos não incorporados:

“(a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral; 
(b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011; 
(c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; 
(d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; 
(e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e 
(f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento.”

Importante destacar que a tese estabelecida no julgamento do Tema 1234 da repercussão geral se limitou a medicamentos, que respeitam a lógica do registro como categoria regulatória e estão submetidos, portanto, a um maior rigor técnico-científico no cumprimento dos requisitos sanitários da legislação de regência, sendo expressamente consignado que “No que diz respeito aos produtos de interesse para saúde que não sejam caracterizados como medicamentos, tais como órteses, próteses e equipamentos médicos, bem como nos procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar, insta esclarecer que não foram debatidos na Comissão Especial e, portanto, não são contemplados neste tema 1.234” (RE 1.366.243, Rel. Min. Gilmar Mendes).  
Do mesmo modo, a tese fixada no Tema 6 da repercussão geral se refere ao fornecimento excepcional de medicamentos sujeitos a inclusão nas listas de dispensação do SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras).
Portanto, no caso dos autos, a incidência dos requisitos fixados nos Temas 6 e 1234 da repercussão geral ocorre apenas em relação aos medicamentos pleiteados (SEMAGLUTIDA 3mg, SEMAGLUTIDA 7mg, e SEMAGLUTIDA 14mg), e não aos insumos.
No caso concreto, o Tribunal de origem fundamentou sua decisão exclusivamente no fato de que “a  demanda foi ajuizada anteriormente ao julgamento do referido Tema, devendo ser mantida a sentença recorrida, a qual foi proferida com fundamento no laudo emitido pelo médico assistente, que possui condições para, em concreto, avaliar qual o melhor tratamento para a patologia que acomete seu paciente” (Doc. 47, fl. 2).
Desse modo, não houve comprovação, no caso concreto, de eventual ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, nem da comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise, nem critérios técnicos que indiquem eventual superioridade do medicamento sobre as alternativas disponíveis no SUS.
A mera constatação pelo Tribunal de origem de que a sentença fora proferida antes do julgamento dos paradigmas, e da existência de laudo emitido pelo médico assistente, não afasta a necessidade de observância dos requisitos estabelecidos no Tema 6 da repercussão geral, mesmo porque não houve modulação dos efeitos da tese fixada em relação a decisões judiciais proferidas em momento anterior. 
Em casos semelhantes, sobre o mesmo medicamento, confiram-se as seguintes decisões monocráticas: RCL 90238 (Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe 12/2/2026); RCL 88182 (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe 5/12/2025); RCL 85799 (Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, DJe 14/10/2025); RCL 85331 (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe 1/10/2025); RCL 84149 (Rel. Min. FLÁVIO DINO, DJe 16/9/2025); RCL 73429 (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe 17/12/2024).
Verifica-se, portanto, que a pretensão da parte autora não preenche os requisitos estabelecidos no julgamento dos Temas 6 e 1234 da repercussão geral, bem como nos enunciados de Súmulas Vinculantes nºs 60 e 61, os quais não foram observados pelo acórdão recorrido, razão pela qual deve ser reformado nesta parte.

DOS INSUMOS - INAPLICABILIDADE DOS TEMAS 6 E 1.234 DA REPERCUSSÃO GERAL
Como já exposto acima, a aplicação dos Temas 6 e 1234 da repercussão geral está relacionada exclusivamente à pretensão de obtenção de medicamentos, não abrangendo outros insumos, produtos, tratamentos ou procedimentos de saúde.
No caso em tela, pretende-se o fornecimento de MONITOR DE GLICOSE SUBCUTÂNEO CONTÍNUO (LIBRE FREESTYLE), e SENSOR DE GLICOSE FREESTYLE LIBRE, produtos distintos de medicamento, razão pela qual não se aplicam as diretrizes estabelecidas no julgamento dos Temas 6 e 1234 da repercussão geral.
No julgamento do RE 855.178-RG (Tema 793), o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reafirmou sua jurisprudência no sentido da existência de responsabilidade solidária dos entes federados no dever de prestar assistência à saúde. Confira-se a ementa do julgado:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.”.
Posteriormente, ao rejeitar os Embargos de Declaração opostos em face do Acórdão acima citado, esta CORTE fixou a seguinte tese:

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”.

No caso concreto, o Tribunal de origem entendeu, a partir da análise das regras de repartição de competências do SUS e dos fatos e provas constantes dos autos, que restaram preenchidos os requisitos para o fornecimento dos insumos pleiteados. 
Desse modo, para rever as premissas do acórdão recorrido, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional relacionada às responsabilidades atribuídas aos entes federativos, tornando meramente reflexa ou indireta a suposta violação constitucional.
Além disso, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão recorrido, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
Nesse sentido: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO ADEQUADO AOS NECESSITADOS. DEVER DO ESTADO (TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL). COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO TRATAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - O acórdão recorrido está em consonância com o que foi decidido no Tema 793 da Repercussão Geral, RE 855.178-RG/SE, Rel. Min. Luiz Fux, no sentido de que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. III - É inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Súmula 279/STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.121.669-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 5/9/2018)

“Ementa: Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Danos materiais e morais. Tratamento médico. Responsabilidade do estado. Reembolso. Incidência da Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que manteve sentença de procedência parcial do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Súmula 279/STF. IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1540723-AgR, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 10/6/2025) 

“EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. CUSTEIO. REEXAME DE FATOS, PROVAS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ENUNCIADOS N. 279 E 454 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. Dissentir da conclusão alcançada na origem – quanto à cobertura de tratamento médico disponibilizado pelo plano de saúde – demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios e reinterpretação de cláusulas contratuais. Incidência dos enunciados n. 279 e 454 da Súmula do Supremo. 2. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 3. Agravo interno desprovido.” (ARE 1404743-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 20/9/2023) 

Em caso semelhante, cite-se a seguinte decisão monocrática proferida no RE 1.559.833/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 12/8/2025, cuja ementa é a seguinte:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. PACIENTE DIAGNOSTICADA COM DIABETES MELLITUS. FORNECIMENTO DE “FREESTYLE LIBRE SENSOR” PARA CONTROLE DE GLICEMIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, §11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSO DESPROVIDO.”

Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para julgar improcedente o pedido de fornecimento dos medicamentos SEMAGLUTIDA 3mg, SEMAGLUTIDA 7mg, e SEMAGLUTIDA 14mg, nos termos da tese fixada no julgamento do Tema 6 da repercussão geral.
Publique-se.
Brasília, 25 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente